Tribunal: TJSP
Processo: 0044479-83.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Pretendida revogação da prisão preventiva. Custódia necessária para a garantia da ordem pública. Gravidade concreta das condutas. Paciente que possui condenação definitiva por tráfico de drogas. Prisão domiciliar para cuidado de filhos menores. Pedido não deduzido em 1o Grau. Supressão de instância. Conhecimento parcial da ordem e

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Pretendida revogação da prisão preventiva. Custódia necessária para a garantia da ordem pública. Gravidade concreta das condutas. Paciente que possui condenação definitiva por tráfico de drogas. Prisão domiciliar para cuidado de filhos menores. Pedido não deduzido em 1o Grau. Supressão de instância. Conhecimento parcial da ordem e denegação na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0044479-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é paciente
TAMYRES CRISTINA DOS SANTOS e Impetrante ALEXANDRO FERNANDES
LEITE, é impetrado MMJD DA 1a VARA CRIMINAL DO FORO DE RIO CLARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte da impetração, denegando-a na parte conhecida.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0044479-83.2020.8.26.0000 -Voto no 13.642 - D
2
H . C . n o 0 0 4 4 4 7 9 - 8 3 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : A l e x a n d r o F e r n a n d e s L e i t e
P a c i e n t e : T a m y r e s C r i s t i n a d o s S a n t o s
C o m a r c a : R i o C l a r o
VOTO No 13.642
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
Pretendida revogação da prisão preventiva.
Custódia necessária para a garantia da
ordem pública. Gravidade concreta das
condutas. Paciente que possui condenação
definitiva por tráfico de drogas. Prisão
domiciliar para cuidado de filhos menores.
Pedido não deduzido em 1o Grau. Supressão
de instância. Conhecimento parcial da
ordem e denegação na parte conhecida.
1) Alexandro Fernandes Leite impetra o presente
habeas corpus, com pedido liminar, em favor de TAMYRES CRISTINA DOS
SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a
Vara Criminal de Rio Claro, nos autos de no 0002547-40.2020.8.26.0510
(apensado ao processo no 1505094-13.2019.8.26.0510).
Sustenta, em resumo, que a paciente está presa
preventivamente por suposta infração aos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas,
mas a custódia foi decretada sem fundamentação idônea, até porque a
paciente estava presa por outro processo e não estariam preenchidos os
requisitos do art. 312 do CPP. Aduz que não estão presentes indícios de
materialidade e autoria. Ressalta, ainda, que a paciente é mãe de 04
crianças. Requer, assim, que a paciente possa aguardar o julgamento da
ação penal em liberdade.
A liminar foi indeferida (fls. 12/13).
Dispensadas as informações, a d. Procuradoria Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0044479-83.2020.8.26.0000 -Voto no 13.642 - D
3
Justiça manifestou-se pelo conhecimento parcial e pela denegação na parte
conhecida (fls. 17/22).

É o relatório.

2) Conheço em parte da impetração, denegando-a na
parte conhecida.
Consta que a paciente está sendo acusada como
incursa nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei no 11.343/06 (cf. denúncia
a fls. 1337/1366 na origem).
In casu, a prisão preventiva da paciente foi decretada e
mantida
por
decisões
fundamentadas
(fls.
1123/1147,
2515/2517,
2892/2894 e 4960/4962 na origem).
Com efeito, há indícios de autoria e materialidade
delitiva, tanto que oferecida e recebida denúncia contra a paciente.
Ademais, ela está sendo acusada de crimes que
apresentam gravidade concreta, sendo apontada como integrante de
complexa associação voltada ao tráfico de drogas, com divisão de
tarefas, juntamente com outros 25 corréus, conforme áudios captados em
interceptação telefônica, e de concorrer para a prática do tráfico de
drogas. Além disso, verifica-se que a paciente possui
condenação definitiva por tráfico de drogas, indicando reiteração delitiva
(fls. 1000/1003 na origem e consulta ao SAJ).
Assim, não se constata constrangimento ilegal na
manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
No que tange à alegação de que a paciente é mãe de 4
crianças menores de 12 anos de idade, como consignado pela d.
Procuradoria Geral de Justiça, não há que se falar na concessão de prisão
domiciliar, haja vista que não houve pedido prévio em 1o Grau, de forma que
o conhecimento da matéria pela presente via configuraria supressão de
instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0044479-83.2020.8.26.0000 -Voto no 13.642 - D
4
3) Pelo exposto, conheço em parte da impetração,
denegando-a na parte conhecida.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator